Tribunal: TJMT
Processo: 1048478-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048478-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), LEVI DE ALMEIDA - CNPJ: 58.054.076/0001-80 (EMBARGADO), TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.966/0001-77 (EMBARGADO), ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.582/0001-54 (EMBARGADO), CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA - CNPJ: 58.047.943/0001-50 (EMBARGADO), SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.329/0001-86 (EMBARGADO), TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA - CNPJ: 58.079.507/0001-62 (EMBARGADO), LEVI RICARDO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.442/0001-61 (EMBARGADO), LETICIA TEIXEIRA CAMARA DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.560/0001-70 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — RECUPERAÇÃO JUDICIAL — PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
ALÉM DOS 360 DIAS LEGAIS — DECISÃO QUE DEFERIU EXTENSÃO DA BLINDAGEM PATRIMONIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES — SUPERVENIÊNCIA DA AGC COM APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DELIBERAÇÃO EXPRESSA DOS CREDORES PELA MANUTENÇÃO DA BLINDAGEM PATRIMONIAL — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO —
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O agravo de instrumento interposto para reformar decisão que prorrogou o
stay period
até a realização da Assembleia Geral de Credores perde o objeto quando, no curso do recurso, a AGC é efetivamente realizada e os próprios credores deliberam, por votação autônoma e expressa, pela manutenção da blindagem patrimonial, suprindo o vício de ausência de deliberação assemblear que o agravante imputava à decisão recorrida e tornando inútil qualquer pronunciamento desta Câmara sobre o mérito recursal. Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1048478-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:
GRUPO TERRA FÉRTIL E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Juiz de Direito
Renan Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Recuperação Judicial nº 1023842-63.2024.8.11.0003, movida pelo Grupo Terra Fértil (Vilson de Oliveira Andriollo, Paula Roberta Ferreira Martins Andriollo e Tyrone da Silveira Andriollo, em suas pessoas físicas e como empresários individuais), na qual foi deferido pedido dos recuperandos para prorrogar o
stay period
até a data de realização da Assembleia Geral de Credores, então designada para o final de março/2026, fundamentando-se em precedentes do próprio TJMT que flexibilizam o prazo legal, notadamente em razão de o grupo se encontrar em período de colheita de grãos, cuja interrupção poderia causar prejuízos irreversíveis à atividade produtiva.

Nas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que o processamento da recuperação judicial foi deferido em 11/10/2024 e que o
stay period
já havia sido prorrogado pela primeira vez em 08/04/2025 (Id. 188025431), atingindo o limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020.

Argumenta que o dispositivo é expresso ao autorizar a prorrogação por igual período (180 dias) uma única vez e em caráter excepcional, de modo que nova extensão — especialmente sem prazo determinado, vinculada a evento futuro e incerto como a realização da AGC — viola frontalmente o texto legal. Invoca precedentes do TJRO, TJRS, TJMT e do STJ (REsp nº 1.991.103/MT e AgInt no AREsp nº 2.423.717/RO) no sentido de que, esgotado o prazo máximo de blindagem, qualquer extensão ulterior somente se afigura possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia geral de credores, sendo indevida ingerência judicial o seu deferimento sem tal autorização.

Requer, em tutela antecipada recursal, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma do decisum para fixar em 06/10/2025 o término do prazo de blindagem.

Preparo recolhido (Id. 328820880).

Recurso admitido no Id. 329485378, sem efeito suspensivo.

Os agravados, na contraminuta Id. 335265885, pugnam pela manutenção da decisão. Alegam que a superação do
stay period
não é imputável aos recuperandos, mas a fatores externos — intempéries climáticas que causaram perdas estimadas em R$2.142.000,00 na safra 2024/2025 e resultado insuficiente da safra de gergelim 2025 (lucro de apenas R$800.000,00) —, circunstâncias documentadas por laudo técnico agronômico.

Sustentam que a prorrogação até a AGC tem prazo certo (março/2026), compatibilizando o ato assemblear com o ciclo produtivo e a liquidez dos devedores, e que a livre constrição dos bens de capital essenciais à atividade rural inviabilizaria a própria recuperação.

Invocam precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT e do STJ (AgInt no REsp nº 2.150.474/GO) que admitem a prorrogação excepcional até a realização da AGC quando necessária para não frustrar o plano de recuperação, além de jurisprudência sobre a competência exclusiva do juízo recuperacional para deliberar sobre constrições em bens de capital.

Informações do Juízo
a quo
no Id. 339401857.

A Procuradoria de Justiça (24ª Procuradoria,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
) opinou no parecer Id. 343964873 pelo provimento do recurso, entendendo que a Lei nº 14.112/2020 é expressa ao vedar nova prorrogação judicial após os 360 (trezentos e sessenta) dias, reservando aos credores, com exclusividade, a prerrogativa de deliberar sobre eventual extensão, nos termos do art. 6º, §4º-A, da LRF, e em consonância com o REsp nº 2.057.372/MT (Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/04/2023).

Supervenientemente, nos autos de origem, a AGC foi realizada em 27/04/2026 (em segunda convocação, após continuação iniciada em 09/04/2026), ocasião em que os credores aprovaram o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Terra Fértil e, por votação específica, deliberaram expressamente pela manutenção da blindagem patrimonial pelo período de fiscalização do cumprimento do Plano — com 66,67% de aprovação na Classe II (Garantia Real) e 100% na Classe III (Quirografários). O Banco Bradesco votou contrariamente à prorrogação da blindagem e consignou em ata ressalvas ao Plano aprovado. Em 06/05/2026, o juízo de origem proferiu decisão determinando a apresentação de certidões de regularidade fiscal (art. 57 da LRF) e sobrestando os autos por 30 dias, com vista ao Ministério Público para manifestação sobre a homologação do plano.

O Juiz Convocado Antônio Veloso Peleja Júnior firmou suspeição na decisão monocrática Id. 361696375, sendo o recurso redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso perdeu o objeto e não mais comporta conhecimento.

O agravo de instrumento foi interposto com o propósito de reformar a decisão que prorrogou o
stay period
até a realização da Assembleia Geral de Credores, requerendo o agravante que se fixasse em 06/10/2025 o término da blindagem patrimonial. A pretensão recursal, portanto, estava integralmente voltada a impedir a subsistência da suspensão das execuções individuais durante o período que antecederia a AGC.

Ocorre que, em 27/04/2026, a Assembleia Geral de Credores do Grupo Terra Fértil foi efetivamente realizada, tendo os credores aprovado o Plano de Recuperação Judicial e deliberado, por votação autônoma e expressa, pela manutenção da blindagem patrimonial pelo período de fiscalização do cumprimento do Plano — com aprovação de 66,67% dos credores da Classe II (Garantia Real) e de 100% dos credores da Classe III (Quirografários), conforme ata juntada aos autos de origem (Id. 231838267).

Esse fato superveniente esvazia completamente o objeto do presente recurso, posto que a discussão travada neste agravo — centrada na legalidade da prorrogação judicial do
stay period
até a AGC, sem deliberação dos credores — foi superada pela própria realização do ato assemblear e pela deliberação favorável dos credores à continuidade da blindagem, exatamente o mecanismo que o STJ (REsp nº 1.991.103/MT; AgInt no AREsp nº 2.423.717/RO) e a Procuradoria de Justiça apontaram como o único legitimamente apto a estender a proteção patrimonial para além dos 360 (trezentos e sessenta) dias legais.

Em outras palavras, o vício que o agravante imputava à decisão recorrida — ausência de deliberação assemblear — foi suprido pelo próprio curso do processo, tornando inútil qualquer pronunciamento desta Câmara sobre a correção ou incorreção daquela decisão.

Não há, assim, resultado prático a ser alcançado com o julgamento do mérito recursal, mesmo porque, ainda que se desse provimento ao agravo para declarar encerrado o
stay period
em 06/10/2025, tal pronunciamento não teria o condão de desfazer a deliberação assemblear de 27/04/2026, ato jurídico perfeito praticado pelos próprios credores no exercício de sua autonomia, nem de impedir os efeitos da blindagem daí decorrente, cuja validade é questão alheia ao objeto deste recurso.

Neste contexto, a perda superveniente do objeto é causa de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Precedentes desta Corte são unívocos no sentido de que a superveniência de fato que torna inútil o provimento recursal impõe o reconhecimento da perda do objeto, independentemente da análise do mérito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DESIGNAÇÃO DE DATAS PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO ASSEMBLEAR – ASSEMBLEIA REALIZADA – PLANO APROVADO PELOS CREDORES – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
O objeto do agravo era a análise da decisão que determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores (AGC) para deliberar sobre os termos do plano de recuperação judicial, contudo o ato assemblear fora realizado durante o trâmite do presente recurso, com aprovação unânime do plano de recuperação judicial e deliberação sobre a alteração societária da recuperanda.
Assim, diante da realização da Assembleia e da aprovação do plano, resta prejudicado o presente recurso por superveniente perda do objeto.”
(N.U 1008283-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 23/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IIMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO PARA QUE O AGRAVANTE/CESSIONÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL PUDESSE VOTAR NA CLASSE – GARANTIA REAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO “A QUO”, SOB O ARGUMENTO DE QUE O CESSIONÁRIO ACATOU A CESSÃO DE DIREITOS CONFORME ARROLADO O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ASSEMBLEIA REALIZADA – PLANO HOMOLOGADO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 493 DO CPC - RECURSO PREJUDICADO.
À luz do artigo 493 do CPC, ocorre a perda superveniente do objeto do recurso, quando o pedido consiste em que a Agravante pudesse votar na assembleia geral de credores, na condição de credor da Classe – Garantia Real – uma vez que a assembleia geral de credores já se realizou, e, ainda, que o plano de recuperação foi votado e homologado.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005724-24.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUEPRAÇÃO JUDICIAL - DESIGNAÇÃO DE DATA PARA VOTAÇÃO DO PLANO - PEDIDO DE SUSPENSÃO OU PARA SEJA VOTADO EM DOIS CENÁRIOS - INSUBSISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DA RECUPERANDA DE QUE O QUADRO DE CREDORES CONTA COM CRÉDITOS QUE NAO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - QUESTÃO OBJETO DE IMPUGNAÇÕES AINDA NÃO DECIDIDAS -
ASSEMBLEIA REALIZADA - CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL QUE VOTARAM PELA NÃO APROVAÇÃO DO PLANO - RECURSO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, § 2º DA LEI 11.101/2005. Recuperação judicial - Assembleia-geral de credores - Conclave que pode ser realizado independentemente da consolidação do quadro-geral de credores. Discussão sobre a existência, quantificação e classificação dos créditos não afeta o resultado da assembleia - Art. 39, § 2º da Lei n. 11.101/2005 § 2º, que dispõe que "As deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos."
(TJ-MT - AI: 00746204420168110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/09/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/09/2016)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por perda superveniente do objeto, reputando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026